Tribunal: TJES
Processo: 5017877-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017877-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: K.P.S

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO PARA OUTRO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor púbere, assistido por sua genitora, contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Guarapari, indeferiu pedido de modificação de liminar anteriormente concedida, mantendo o atendimento terapêutico especializado em município diverso do domicílio do infante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: definir se é exigível que o tratamento multidisciplinar prescrito pelo Método ABA seja disponibilizado no município de residência do menor, diante de comprovada inviabilidade de deslocamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, TDAH, transtorno de ansiedade generalizada e deficiência intelectual, necessitando de tratamento multidisciplinar pelo Método ABA, conforme laudos médicos constantes dos autos.

A manutenção do tratamento no Município de Vila Velha inviabiliza o acesso às terapias, pois laudo médico aponta quadro de desregulação emocional severa durante deslocamentos, com agressividade e irritabilidade em transporte público, recomendando atendimento próximo à residência para garantir adesão e efetividade terapêutica.

A decisão agravada, ao exigir “conjugação de esforços” familiares e manter o tratamento em localidade diversa, desconsidera a peculiar condição clínica do menor e compromete a continuidade e o resultado terapêutico.

O STF, no Tema 793, estabelece que os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, competindo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências e hierarquização do SUS.

A Lei nº 12.764/2012 reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência e prevê, como diretrizes, a intersetorialidade e a atenção integral às necessidades de saúde, com atendimento multiprofissional e acesso efetivo ao tratamento.

A disponibilização de tratamento em local distante que compromete a condição clínica e impede a adesão do paciente equivale à negativa do próprio tratamento, violando o direito fundamental à saúde, à acessibilidade e à proteção integral.

Confirmada a inexistência de vaga na rede pública local compatível com a idade do agravante, impõe-se o dever estatal de custear o tratamento em clínica particular no município de residência, assegurando efetividade terapêutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo Método ABA a paciente com TEA deve ser assegurado de modo efetivo, inclusive quanto à localidade da prestação, quando comprovada inviabilidade clínica de deslocamento.

Os entes federados respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento prioritário conforme a organização do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5017877-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
K.P.S.

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
K.P.S.
menor impúbere representado por sua genitora, contra decisão de Id 80405750 (da origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Guarapari, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
indeferiu o pedido de modificação da liminar anteriormente concedida, mantendo o atendimento terapêutico especializado em município diverso do domicílio do infante.

Em suas razões recursais (Id 16608257), o agravante alega, em síntese, que:
I)
foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, TDAH, transtorno de ansiedade generalizada e deficiência intelectual, e necessita de acompanhamento multidisciplinar por equipe especializada em terapia ABA, o que foi deferido judicialmente;
II)
a impossibilidade de deslocamento até a cidade de Vila Velha, onde o tratamento foi inicialmente indicado, inviabiliza o acesso às terapias, gerando prejuízos ao desenvolvimento do menor;
III)
a decisão agravada incorre em violação aos direitos fundamentais da criança e da pessoa com deficiência, devendo o tratamento ser disponibilizado no próprio município de residência (Guarapari), conforme laudo médico e previsão legal;
IV)
o direito à saúde da criança deve ser efetivado com prioridade, em atenção ao princípio da dignidade humana e da proteção integral prevista no ECA, na Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e na Lei n.º 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com TEA);
V)
a urgência e a verossimilhança das alegações autorizam a concessão de medida liminar para garantir o atendimento no domicílio do infante, sob pena de agravamento do seu quadro clínico e prejuízos irreparáveis ao seu desenvolvimento.

A decisão de Id 17126592 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal “
para determinar aos agravados (
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
), de forma solidária, mas com cumprimento prioritário pelo Ente Estadual, que providenciem o fornecimento do tratamento multidisciplinar prescrito (Método ABA com Fonoaudiólogo, Psicólogo, Psicopedagogo e Terapeuta Ocupacional) no âmbito geográfico do Município de Guarapari”
.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, quedando-se inertes, conforme certidão de Id 18762601.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 18900073 opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Após nova análise dos autos, e diante da ausência de quaisquer novos fatos ou alegações por parte dos agravados, que sequer apresentaram contrarrazões ao recurso, não vislumbro motivos para alterar o entendimento já anteriormente adotado na decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Pois bem. Narra a exordial que o autor, ora agravante, menor púbere hoje com 16 anos idade, diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista, TDAH, Ansiedade Generalizada e Deficiência Intelectual

(CIDs F84.0, F90.0, F41, F70.0), conforme laudos médicos de Id 53693292, pleiteia o fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo
Método ABA
(Fonoaudiologia, Psicologia, Psicopedagogia e Terapia Ocupacional).

Após o deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo (Id 53709508), foi agendado o início do tratamento do menor no Município de Vila Velha. Contudo, o agravante alega a inviabilidade do deslocamento reiterado até aquela localidade, tendo em vista que, conforme atestado em laudo médico, apresenta quadro de desregulação emocional severa, manifestando agressividade e irritabilidade ao ser submetido ao transporte público, o que inviabiliza seu comparecimento regular às sessões terapêuticas.

Diante disso, requer que o tratamento seja viabilizado
especificamente no
M
unicípio de Guarapari
, onde reside, de forma a garantir o acesso contínuo e efetivo à terapia recomendada.

A decisão agravada manteve o agendamento do tratamento disponibilizado pelos entes públicos no Município de Vila Velha, indeferindo o pedido para que os serviços fossem prestados especificamente no domicílio do autor. Para tanto, o juízo de origem fundamentou que a pretensão demandaria a “
conjugação de esforços
” da família do menor, entendendo que os entes públicos estariam, de toda forma, cumprindo a obrigação ao ofertarem o tratamento, ainda que em local diverso do município de residência do infante.

Postas tais premissas fáticas, tem-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do Tema 793, que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, como já vinha sendo reconhecida pela jurisprudência pátria,
é solidária
e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, como se depreende da tese de repercussão geral então fixada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A Lei nº 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece que a pessoa com TEA é considerada como pessoa com deficiência (§2º do art. 1º), bem como que, entre as diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, estão
“a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista”
(inciso I do art. 2º) e
“
a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes”

(inciso III do art. 2º).

Na hipótese,
os laudos médicos acostados
aos autos
(especialmente o de I
d 68271943
) são categóricos ao afirmar que o agravante
"
tem
dificuldade em sair de casa, de ficar em transporte público,
se
desregulando emocionalmente, ficando agressivo e irritado
"
,
e prescrevem expressamente que as terapias devem ser realizadas
próximo de sua casa
para garantir a adesão e resultado terapêutico.

Diante da falha da rede local, portanto, o dever do Estado de assegurar tratamento médico adequado se torna imperativo. No presente caso, a adequação exigida pela Lei 12.764/2012 e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) está diretamente
ligada à localidade da prestação.

A oferta de tratamento de saúde pelo Estado/Município em localidade distante, que comprovadamente compromete a condição clínica e a efetividade terapêutica do paciente com TEA, equivale à negativa do próprio tratamento, violando o direito fundamental à saúde, à acessibilidade e à proteção integral da criança e do adolescente.

Portanto, comprovada a incapacidade da rede pública local de absorver a demanda por supostas barreiras administrativas (critério etário), impõe-se ao Estado o dever de custear a prestação na rede privada do domicílio do paciente, garantindo-se a proteção integral e a efetividade terapêutica.

Ante o exposto,
confirmo
a decisão que deferiu o pedido liminar recursal (Id 17126592) e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para
REFORMAR
a decisão recorrida e determinar aos agravados (
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
), de forma solidária, mas com cumprimento prioritário pelo Ente Estadual, que providenciem o fornecimento do tratamento multidisciplinar prescrito (Método ABA com Fonoaudiólogo, Psicólogo, Psicopedagogo e Terapeuta Ocupacional) no âmbito geográfico do Município de Guarapari, duas vezes por semana (Id
68271943),
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária (astreintes) de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras medidas executivas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

REFORMAR
a decisão recorrida e determinar aos agravados (
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
), de forma solidária, mas com cumprimento prioritário pelo Ente Estadual, que providenciem o fornecimento do tratamento multidisciplinar prescrito (Método ABA com Fonoaudiólogo, Psicólogo, Psicopedagogo e Terapeuta Ocupacional) no âmbito geográfico do Município de Guarapari, duas vezes por semana (Id
68271943),
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária (astreintes) de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras medidas executivas.